Tribunal: TJBA
Processo: 8005556-15.2024.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n.
8005556-15.2024.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IRENE ARAUJO MEIRELES e outros

Advogado(s)
:
OTAVIO FERNANDES DE OLIVEIRA TEIXEIRA NEGRAO, WILSON FERNANDES NEGRAO, PETERSON DOS SANTOS, HELVECIO MACEDO TEODORO

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
PETERSON DOS SANTOS, OTAVIO FERNANDES DE OLIVEIRA TEIXEIRA NEGRAO, WILSON FERNANDES NEGRAO, HELVECIO MACEDO TEODORO

ACORDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO REDUZIDO. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 10%. QUANTIA IRRISÓRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE PROFISSIONAL. EXCEÇÃO DO TEMA VINCULANTE 1076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFIGURADA. CABIMENTO DO ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8º, DO CPC. FIXAÇÃO EM R$3.000,00. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. DECOTE PROPORCIONAL. RECURSO HORIZONTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de que, negando provimento aos recursos de apelação, manteve a sentença de parcial procedência, a qual arbitrou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, em razão da sucumbência recíproca. A embargante sustenta a existência de contradição e obscuridade no julgado, argumentando que a verba honorária resultaria em valor aviltante, requerendo o arbitramento por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, § 8º e § 8º-A, do CPC, com observância à tabela da Seccional da OAB/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: a) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao manter honorários advocatícios em patamar irrisório; e b) se é cabível a fixação da verba por equidade, nos termos do art. 85, § 8º do CPC, respeitando-se o decote decorrente da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à reforma da substância do julgado ou à manifestação de mero inconformismo da parte com o desfecho processual.

4. Constatada a omissão quanto à irrisoriedade da verba honorária fixada originalmente (10% sobre a condenação, resultando em menos de cem reais), impõe-se o acolhimento parcial dos aclaratórios para integrar e reformar o julgado, garantindo remuneração condigna ao causídico.

5. Embora o Tema 1076 do STJ estabeleça a primazia dos percentuais do art. 85, § 2º, do CPC, a própria tese repetitiva ressalva o arbitramento por equidade quando o proveito econômico for irrisório, como ocorre no caso concreto. Assim, cabe o arbitramento de forma equitativa no valor global em R$ 3.000,00 (três mil reais).

6. Manutenção da sucumbência recíproca (50% para cada parte), o que enseja o devido decote no valor arbitrado, restando a condenação em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada patrono, observada a gratuidade de justiça da embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração parcialmente providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de
embargos de declaração em apelação n. 8005556-15.2024.8.05.0154
, em que figura como embargante
IRENE ARAUJO MEIRELES
e, como embargado,
BANCO AGIBANK S/A
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.